Tribunal: TJDFT
Processo: 0728549-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ERRO DE PROCEDIMENTO DO JUÍZO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, após renegociação extrajudicial do débito, deixando de homologar o acordo e suspender o processo até o adimplemento da avença.
2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) homologação do acordo extrajudicial, (ii) suspensão do processo até o adimplemento da avença; e (iii) prévia intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito.
3. A citação dos apelados é indispensável, por ser ato formal essencial para o desenvolvimento válido e eficaz do processo. 3.1. A assinatura dos apelados, desassistidos de advogado próprio, no acordo extrajudicial não substitui a citação no processo, porquanto não configura comparecimento espontâneo, conforme o § 1o do artigo 239 do CPC.
4. No caso, a homologação do acordo é inviável, porque a composição da dívida ocorreu antes de a relação jurídico-processual se consolidar, o que, sem dúvida, resulta na perda superveniente do interesse processual do apelante, inviabilizando a suspensão processual com base no artigo 922 do CPC. 4.1. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que ‘a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação’.” (REsp no 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 28/9/2020); “‘A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado.’ (07070430220198070004, Relator: Ângelo Passarelli, 5a Turma Cível, DJE: 9/2/2021). Pág.: Sem Página Cadastrada).” (07397919120228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJE: 4/9/2023). 4.2. Uma vez descumprido o acordo firmado extrajudicialmente, o apelante poderá ajuizar a ação cabível para a satisfação do débito.
5. O desfecho da lide encontra-se objetivamente previsto no ordenamento jurídico, e o resultado se insere no desenvolvimento natural e previsível da controvérsia. 5.1. Ao decidir com base nas disposições legais aplicáveis, o juízo de origem apenas exerceu a sua prerrogativa jurisdicional, fundamentada nos fatos e no direito objetivo. 5.2. A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que “descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi factum, dabo tibi ius” (AgInt no AREsp no 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJE: 12/4/2024). 5.3. Precedente da Corte Cidadã: “Inexiste violação ao princípio da não-surpresa, porquanto as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial.” (AgInt no AREsp no 2.250.065/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 25/10/2023).
6. Sentença mantida. 6.1. No caso dos autos, não há condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
7. Recurso improvido.